Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012476-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 918.640.031-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEFERIMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - ART. 509, II DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme disposto no inciso II do art. 509 do CPC/15, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito n. 0010883-50.2019.8.11.0004 movida em desfavor de BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

Sustenta o agravante que a respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses da agravante, além da injusta decisão perante as provas presentes nos autos, que demonstram a existência de todas as informações necessárias a elaboração da planilha de cálculo, para a dar início à fase de cumprimento da sentença.

Assevera que todos os dados utilizados para a elaboração do Laudo Pericial Contábil, acostado no Id. 14831335 foram colhidos do processo, não havendo que se falar em liquidação por arbitramento.

Afirma que ‘não se faz necessária diligências para obtenção de documentos e pareceres objetivando apurar o valor devido para o cumprimento da sentença. Dessa forma os autos já comportam os elementos necessários para a produção da liquidação de sentença, o que de fato foi feito. Os parâmetros dos juros, também já foram delineados na sentença de mérito. O laudo técnico contábil instruído no pedido de cumprimento de sentença contempla desde a metodologia até os parâmetros do recálculo e apuração e atualizado do indébito, permitindo as partes análise e aferição em cotejo com a documentação e a decisão transitada em julgado. Assim, o cumprimento da sentença com o cálculo juntado é medida que se impõe.’.

Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, tempo em vista que os cálculos apresentados estão conforme a sentença proferida nos autos.

Ausente pedido liminar. (id. 214176151)

Informações. (id. 215003833)

Contrarrazões. (id. 217787171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FARESIN FERNANDES RODRIGUES DE CARVALHO, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito n. 0010883-50.2019.8.11.0004 movida em desfavor de BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Dispõem os arts. 509 e 523 do CPC/15:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

No caso em exame, não vislumbro a presença do requisito ensejador da pretensão almejada, isto é, o agravante não demonstrou a plausibilidade do seu direito.

Isso porque, o mero fato de ser o título judicial certo e exigível não é suficiente para viabilizar a imediata execução, carecendo de demonstração a existência do crédito e de seu valor.

Desse modo, entendo que os elementos probatórios coligidos aos autos pelo recorrido são insuficientes para a homologação dos cálculos apresentados.

Logo, conforme bem asseverado na decisão recorrida:

“(...)DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;”

Assim, cabendo às partes, antes de pleitearem o cumprimento de sentença, promover a liquidação por arbitramento nos termos do art. 509, do CPC, notadamente, que o valor a ser apurado depende de ser apresentado pareceres ou documentos elucidativos, notadamente as contas gráficas evolutivas do saldo devedor dos contratos indicados e seus eventuais aditivos, bem como os comprovantes de liberação de recursos e pagamentos realizados pela parte autora; notadamente o cálculo do saldo devedor decorrente da conversão do contrato.

Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença. (...)”. (id. 213651182)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024